Tribunal: TJDFT
Processo: 0734480-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734480-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELA ARAUJO DA ROCHA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAMELA ARAÚJO DA ROCHA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do procedimento comum no 0724242-70.2024.8.07.0001, proposta pela ora agravante em desfavor do BANCO J. SAFRA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 205785808 dos autos originários): “A parte autora opôs embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria de mérito. Registro que o meio recursal adequado para análise das questões levantadas pela parte e para o pedido de retratação é a apelação, consoante estabelecido no art. 331 do CPC. Entretanto, considerando o princípio da fungibilidade pelo qual é possível aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, para evitar sua inadmissibilidade, recebo os embargos de declaração como apelação e exerço o juízo de retratação, com fundamento no art. 331 do CPC, para revogar a sentença proferida em 18/07/2024 (ID 204238114), uma vez que a autora supriu o vício que levou à extinção do feito, com a apresentação do instrumento de procuração e declaração de hipossuficiência com assinatura manuscrita (ID 204860876), em que são conferidos poderes aos advogados subscritores da inicial. Em relação ao pedido de gratuidade, mantenho o deferimento do benefício. Observe a parte autora que, ao contrário do que alega nos embargos, houve concessão da gratuidade a seu favor e não o indeferimento. Prossiga-se o feito. Recebo a emenda de ID 204124024, em substituição à petição inicial. Trata-se de ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum, movida por PAMELA ARAUJO DA ROCHA em desfavor de BANCO SAFRA S.A. Em brevíssima síntese, a autora narra que celebrou contrato de alienação fiduciária sobre o veículo HYUNDAI CRETA PLATINUM (TETO), Chassi: 9BHPB81BBNP035528, Ano: 2022. Pretende a autora a revisão de cláusulas do mencionado contrato, uma vez que alega violação às regras protetivas ao consumidor. Em sede de tutela de urgência, requer que a autora “que a ré abstenha de proceder o nome do autor aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo”. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a) a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja perigo de dano consistente na possibilidade de a autora ter seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito, não vislumbro alta probabilidade do direto a justificar o deferimento da tutela pretendida. Conforme narrado em inicial, a autora pretende a revisão de cláusulas de contrato de alienação fiduciária. Embora tenha juntado parecer contábil no ID 200100118, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela autora necessita de escrutínio detalhado das cláusulas do contrato de ID 200100115, especialmente no que se refere ao pleito de fixação do saldo devedor, o que não deve ser feito nesta fase processual. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PERIGO DE DANO. OCORRENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. INOCORRENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DEVISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, como disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300, do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, não obstante a verificação da existência de perigo de dano, representado pela possibilidade de o autor perder a posse do veículo e ter o seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, seus argumentos não atendem ao pressuposto da probabilidade do direito. 2.1. O agravante não demonstra ser plausível a alegação de abusividade das cláusulas contratuais, porquanto a antecipação almejada implica imperioso exame das cláusulas pactuadas, mormente no que tange a juros acima da taxa de mercado, e bem assim a existência de cobrança abusiva. 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 330, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. 3.1. Em se tratando de ação revisional de alienação fiduciária, para descaracterizar a mora, o demandante deve depositar o valor integral das parcelas mensais. 4. O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento vinculante sobre as condições para suspender liminarmente a inscrição e manutenção do autor em cadastro de inadimplentes, que também não foram preenchidos pela ora embargante. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1689346, 07014939620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, em reforço argumentativo, verifica-se a natureza financeira do contrato firmado com a instituição requerida, devendo incidir ao caso o disposto no artigo 330, § 3o do CPC e no verbete número 380 da súmula de Jurisprudência do STJ: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Enunciado: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (SÚMULA 380, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009) Portanto, a pretensão de se afastar eventuais efeitos da mora em sede de tutela antecipada representa um ônus ainda maior à parte requerente para ultrapassar os requisitos do artigo 300 do CPC, o que não se verifica no caso. Este Tribunal já se posicionou nesse sentido em casos similares: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E INVALIDADE DAS CLÁUSULAS ESTABELECIDAS ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSIGNAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO OU DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. AUTORIZAÇÃO LEGAL. ART. 330, §§ 2o E 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO VEÍCULO. FALTA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VINDICADO. SÚMULA 380 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há interesse recursal em requerer autorização para depositar o valor incontroverso, porquanto o artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC já faculta ao autor da ação de revisão de cláusulas contratuais realizar o depósito das parcelas que entende devidas. 2. Nos termos da Súmula n. 380 do STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". 3. A mera propositura da ação revisional não afasta a mora. 4. Não havendo demonstração, na espécie, da alegada abusividade ou invalidade das cláusulas estabelecidas entre as partes, não é razoável a proibição de inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1642632, 07243480620228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM. NÃO INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não elide a mora, sequer representa óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. De igual maneira, a autorização para que haja o depósito judicial do valor incontroverso - e inferior ao pactuado - das parcelas não tem o condão de descaracterizar a mora". (Acórdão 1343663, 07081736820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021). 2. A discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não impede, em regra, o credor de inscrever o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito, tampouco de efetuar busca e apreensão do veículo, se o caso. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1618823, 07219577820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu Nome: BANCO J. SAFRA S.A - Endereço: AV PAULISTA, 2150, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-300, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pela autora. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória”. Em suas razões recursais (ID 62999157), afirma que está demonstrada a lesão grave de difícil reparação, diante da possibilidade de haver a negativação do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que não tem condições de arcar com o valor da prestação, que é manifestamente desproporcional. Defende é vedada a exigência de vantagem manifestamente excessiva, conforme prevê o art. 39 do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, requer a concessão de liminar para conceder a tutela de urgência. No mérito, postula o provimento do recurso para: a) determinar a não inclusão do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito; b) determinar a manutenção da agravante na posse do veículo; c) condenação do réu nos ônus da sucumbência e restituição de custas. Postulou, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que, embora a agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu a gratuidade de justiça, conforme decisão agravada. Portanto, a gratuidade de justiça deferida à parte autora/agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravante informa, em síntese, que firmou contrato de alienação fiduciária para aquisição de um veículo. Argumenta que os juros cobrados estão acima do patamar previsto no mercado, além da ocorrência de anatocismo. Pretende a devolução em dobro das tarifas pagas, quais sejam, registro de contrato, tarifa de cadastro e IOF. Questiona, ainda, o valor das parcelas contratadas, postulando que seja fixado o saldo devedor em R$ 61.090,59. Constata-se, portanto, que a hipótese dos autos não é de controvérsia sobre a existência da dívida, mas sobre o valor desta. Com efeito, em juízo de cognição sumária, verifica-se que não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pela agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os seus regulares efeitos, enquanto não for revisado. Até porque, não é possível verificar, prima facie, a abusividade das cláusulas alegadas. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados de forma indevida, matérias cuja análise depende de dilação probatória e da formação do contraditório. Por outro lado, o simples ajuizamento de ação não inibe a obrigação da agravante de pagar o valor contratado. Nesse sentido, transcrevo o disposto na Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída". Desse modo, enquanto não for objeto de revisão, o contrato celebrado continua válido, motivo pelo qual a agravante deverá promover o pagamento devido para que não seja constituída em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é robusta no sentido de que a mera propositura de ação revisional não constitui óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar postulado. A agravante é beneficiária da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora